Tribunal: TJMT
Processo: 1063590-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063590-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 074.510.561-04 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), VG MOTOS SEMI NOVAS LTDA - CNPJ: 40.585.445/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (RECORRIDO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

REVELIA – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO TARDIA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO REGULAR DO DOCUMENTO DO VEÍCULO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 170986249, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, decretou a revelia e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado
Banco Yamaha Motor do Brasil S/A
e, de
forma subsidiária
, as reclamadas
VG Motos Semi Novas Ltda e Atração Comércio de Motos Ltda
, ao pagamento d
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Yamaha Motor do Brasil S/A
alega:

1) A inexistência de revelia;

2) A baixa do gravame;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, verifica-se que, na parte dispositiva da sentença, houve a decretação da revelia do reclamado. Contudo, tenho que a mesma merece ser afastada, isso porque o demandado compareceu à audiência conciliatória (id. 170986239), bem como apresentou contestação no id. 170986227.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por falha na prestação dos serviços, proposta por Rafael Oliveira dos Santos em face de VG Motos Semi Novas LTDA e outros.

Conforme afirmação da própria parte reclamada no id. 170986241, “
o Banco Yamaha realizou o registro do gravame após a realização da transferência da propriedade da motocicleta, o sistema do DETRAN “travou” e o Autor não conseguia emitir novo CRV, pois conforme normativa do DETRAN o procedimento somente pode ser aberto após o registro da alienação fiduciária pelo agente financiador. “

Ademais, como bem pontuado na sentença,
“(...) analisando detidamente as provas dos autos, na peça defensiva houve a indicação pelas 1a e 2a Reclamadas que a multa se deu EXCLUSIVAMENTE por culpa da 3a Reclamada uma vez que esta teria deixado de efetivar o registro da alienação fiduciária (gravame). Dessa forma, a transferência de propriedade (23/12/2020) ocorreu antes da inclusão do gravame (11/01/2021), o que de forma procedimental no órgão regulador, deveria ter sido expedido outro CRV. Dessa forma, atribuo a responsabilidade à 3a Requerida pois a ela (e somente a ela) competia tal informação via sistema. No entanto, entendo pela responsabilidade subsidiária das 1a e 2a reclamadas, uma vez que realizaram a transferência e deixaram de informar essa possibilidade ao Autor. “

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
decorrentes da inclusão tardia do gravame no veículo da parte autora, tendo,
inclusive, recebido uma multa por conduzir o veículo sem licenciamento regular, id. 170986195.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RETIRADA DO VEÍCULO DE CIRCULAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO GRAVAME
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO ÓRGÃO FISCALIZADOR. RESOLUÇÃO CONTRAN 320/09. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE MOSTRA PERTINENTE.

(
TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0486750-49.2011.8.19.0001).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar o decreto de revelia da parte ré, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Considerando o mínimo êxito recursal, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023